Tribunal: TJDFT
Processo: 0744599-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744599-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BAYER S.A. (ré), tendo por objeto a r. decisão (ID 72071771) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cancelamento do Registro de Protesto c/c indenização por Danos Morais, processo no 0729092-12.2020.8.07.0001, ajuizada pelo CENTRO CLÍNICO E ECOGRÁFICO DE SOBRADINHO LTDA – EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a prova documental evidencia que os protestos contra os quais se insurge a requerente foram lavrados em seu desfavor nos dias 8/9/2017 e 7/7/2017 (ID 71971065). A quitação das obrigações neles retratadas somente ocorreu em junho de 2019, conforme se depreende das Consulta de Pendências Financeiras de ID 71971073. Nesse panorama, concluo pela aparente regularidade do procedimento de protesto. Acerca da baixa, chamo atenção para o disposto no art. 26, “caput” e parágrafo único, da Lei no 9.492/97, que assim dispõem: Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. Nesse contexto, conquanto a baixa do protesto seja, em princípio, ônus do próprio devedor, exsurge do parágrafo único a obrigação do credor de disponibilizar ao devedor o original do título ou Declaração de Anuência. A leitura dos autos não evidencia a disponibilização em favor da requerente de qualquer daqueles instrumentos. Muito pelo contrário, sobrelevam-se incontáveis tentativas da requerente de obter o reconhecimento da quitação, sem qualquer sucesso (IDs 71971070, 71971071 e 71971072). Concluo, pois, pela presença da Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, é fato notório que a inscrição dos dados de uma pessoa natural ou jurídica em instrumentos de protesto ou cadastros de restrição ao crédito retira dela prerrogativas imprescindíveis para o livre trânsito na teia relacional que a vida moderna exige, excluindo-a do mercado de consumo. Nesse contexto, também tenho por presente o requisito em apreço. De outra banda, não antevejo o perigo de irreversibilidade ao qual alude o art. 300, § 3o, do CPC. Nesse contexto, DEFIRO o pleito de urgência para SUSPENDER a publicidade do Protesto de no 218880 lavrado perante o Cartório do 2o (Segundo) Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do DF, em 8/9/2017, relativo ao título 0070449303, no valor de R$ 1.484,02, bem como dos protestos de no 62794, 62795 e 62796, lavrados perante o Cartório do 11o (Décimo Primeiro) Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Sobradinho-DF, em 7/7/2017, relativos, respectivamente, aos títulos no 0070455902, 0070449302 e 0070455901, nos valores, também respectivos, de R$ 1.498,50, R$ 1.484,01 e R$ 1.503,00, todos em desfavor da requerente (ID 71971065). ATRIBUO a esta Decisão força de OFÍCIO, a ser encaminhado pela Serventia Judicial àqueles Cartórios extrajudiciais, por meio de ferramenta desta plataforma do PJe. Eventuais emolumentos ficarão a cargo do requerente/interessado. Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que, para cancelamento do protesto não é necessária apresentação de carta de anuência por parte do credor, e que se trata de incumbência do devedor. Afirma que a hipótese dos autos se adéqua aquela decidida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp no 1.339.436 – SP. Afirma que inexistir elementos para que o Juízo de origem tenha concedido a tutela de urgência. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo, “sustando-se imediatamente os efeitos da r. decisão combatida.” (art. 1.019, §1o, do CPC). No mérito pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, e revogação da r. decisão agravada. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 20277443). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Pedindo vênias a Douta Defesa do agravante, mas o Recurso Repetitivo julgado pelo colendo STJ, REsp no 1.339.436 – SP, não serve de paradigma para rechaçar a r. decisão agravada, pois o ilustre Juízo a quo foi bastante claro em explanar que, apesar de ser obrigação do devedor diligenciar para a baixa do protesto, em tese, é necessária a apresentação de carta de anuência do credor (art. 26, “caput” e parágrafo único, da Lei no 9.492/97). O agravante alega também “...fundado receio de prejuízo irreparável a Agravante, haja vista que, caso o processo permaneça em trâmite sem a necessária abordagem do debate das questões aqui postas, haja vista em momento algum nos autos o Agravado se desincumbe do ônus que lhe cabe conforme consta no artigo que fundamentada a decisão ora atacada.”. Sem razão o agravante. O debate da questão de fundo, ou seja, se é ou não necessária a carta de anuência para a baixa do protesto, e ainda, se o credor se recusou ou tardou em entrega-la, é justamente o mérito da ação principal, o qual ainda não foi analisado na origem, nem pode ser objeto de apreciação no presente recurso. Denota-se, porém, que a pretensão recursal do ora agravante/réu é adiantar a discussão acerca da sua obrigação ou não de entregar a carta de anuência ao agravado, mas isso é inviável na estreita via do agravo de instrumento, além de representar evidente supressão de instância. Assim, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator